Tribunal: TJDFT
Processo: 0007655-20.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007655-20.2001.8.07.0001 RECORRENTE: WAGNER PINTO DA ROCHA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ESPOLIO DE SEBSTIAO DE SOUZA E SILVA, RAPIDO BRASILIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES REIVINDICATÓRIAS CONEXAS. RESOLUÇÃO ATRAVÉS DE SENTENÇA ÚNICA. OBJETO IDENTIFICADO. IMÓVEL ÚNICO. PRETENSÕES PETITÓRIAS ADVINDAS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP E DE PARTICULAR. PEDIO ADVINDO DO ENTE PÚBLICO. ACOLHIMENTO. TÍTULO DOMINICAL. CADEIA IMOBILIÁRIA HÍGIDA E CONTÍNUA. MATERIALIZAÇÃO DA POSSE COMO EXPRESSÃO DO DOMÍNIO E DIREITO DE SEQUELA INERENTE À PROPRIEDADE. PEDIDO PETITÓRIO ADVINDO DO PARTICULAR. REJEIÇÃO. TÍTULO DE PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA. MATRÍCULA. CANCELAMENTO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TÍTULO DOMINICAL INEXISTENTE. SENTENÇA ÚNICA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INDICAÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA DA PARTE. DISPENSA DA PROVA. ATOS PRATICADOS SOB A ÉGIDE DA CODIFICAÇÃO DERROGADA (CPC/73). PRECLUSÃO LÓGICA. APERFEIÇOAMENTO. VÍCIO INEXISTENTE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL PROMOVIDA SOB ÉGIDE DO ESTATUTO PROCESSUAL DERROGADO. IMÓVEL. INDIVIDUALIZAÇÃO. PRESSUPOSTO ATENDIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO. REJEIÇÃO. SENTENÇA. PRESERVAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. 1. Desalinhado o trânsito processual sob a vigência da legislação processual derrogada, quando ainda vigorava a sistemática da preclusão das decisões alinhadas no trânsito processual que versavam sobre prova, a inércia da parte ao ser instada a declinar se desejava produzir provas e, em seguida, diante da ausência de manifestação positiva, determinada a conclusão dos autos para sentença, com indicação de encerramento da fase probatória, o havido enseja o aperfeiçoamento da preclusão lógica e temporal, obstando que, diante de desate desconforme com seus interesses, ventile a litigante a ocorrência de cerceamento de defesa, pois ultrapassado o momento apropriado para aventar a ocorrência de cerceamento de defesa e postulação de provas na conformidade do devido processo legal (CPC/1973, art. 471; e NCPC, art. 505). 2. À parte que, permanecendo inerte ao ser instada a declinar interesse na produção de provas e defronte a determinação de conclusão dos autos para sentença permanece silente, não reiterando o interesse na produção das provas que ventilara antecedentemente nem o aviamento o recurso apropriado no tempo certo por ter o havido transcorrido sob a vigência do estatuto processual derrogado, enseja o aperfeiçoamento das preclusões lógica, traduzida no assentimento que sua inércia implicara quanto ao julgamento da ação no estado em que o processo se encontrava, e temporal, diante da ausência de recurso tempestivamente aparelhado, tornando inviável que, deparando-se com provimento dissonante de suas expectativas, ventile a subsistência de cerceamento de defesa, notadamente quando inexistente matéria de fato pendente de clarificação. 3. Alinhavando a parte autora os fatos e fundamentos dos quais germinaram a proteção petitória que formulara, derivando a pretensão que aduzira da qualidade de proprietária do imóvel litigioso que se outorga, exibindo o título do qual emergiria o domínio que vindica e individualizando perfeitamente o bem litigioso, delimitando o objeto da pretensão e permitindo à parte ré se defender de forma plena, a inicial satisfaz os pressupostos necessários à afirmação da sua aptidão técnica e deflagração da relação processual na conformidade do devido processo legal. 4. A ação reivindicatória consubstancia o instrumento processual apropriado para o proprietário que não detém a condição de possuidor reaver a posse do imóvel que lhe pertence de quem injustamente vem possuindo-o ou detendo-o, destinando-se, pois, a resguardar ao titular do domínio o direito que o assiste de elidir a indevida ingerência de terceiros sobre aquilo que é seu, permitindo que dele se aposse e passe a fruir e usufruir das prerrogativas que irradiam da propriedade. 5. Consubstancia verdadeiro truísmo que ao proprietário é assegurado, na exata tradução dos atributos inerentes ao domínio, o direito de usar, gozar e dispor da coisa e de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua, considerando-se como injusto possuidor, em sede de ação petitória, aquele que não possui título capaz de confrontar o litigante que demonstra ser o proprietário, obstando que seja preserva a posse que exercita se não ostenta título passível de aparelhá-la (CC, art. 1.228). 6. Sobejando o título exibido pelo ente público hígido, descortinando cadeia dominial provida de continuidade há mais 60 (sessenta) anos, e, em contrapartida, desprovido o particular que vindica o mesmo imóvel de título dominical, inclusive porque cancelada a matrícula imobiliária pertinente ao título que apresentara, implicando seu desparecimento do universo legal, o acolhimento do pedido petitório formulado pela entidade estatal encerra imperativo legal e expressão dos atributos inerentes ao domínio e ao direito de sequela que lhe é inerente. 7. A afirmação da nulidade do título dominial exibido por particular via de sentença proferida pelo juízo especializado da Vara de Registros Públicos, com o consequente cancelamento da correlata matrícula imobiliária, implica o desaparecimento do título do caderno registrário, deixando-o desguarnecido de suporte para vindicar a condição de proprietário, ensejando a afirmação da propriedade em favor da entidade pública que exibira título dominical válido, eficaz e revestido de continuidade registraria. 8. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o desprovimento do recurso, implicando a sucumbência recursal do recorrente, determina sua sujeição ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a fixação da verba ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 9. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, desprovido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 10. Apelos conhecidos e desprovidos. Preliminares rejeitadas. Fixados honorários advocatícios recursais. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.245, §2o, do Código Civil, 169 e 172, ambos da Lei 6.015/73, defendendo, em síntese, que o registro púbico da matrícula do imóvel reivindicado só pode ser invalidado após sentença transitada em julgado, o que não se verificou no caso em comento. Aduz que o laudo pericial e as certidões de ônus apresentadas comprovam que o título de domínio exibido pela Terracap está maculado; c) artigo 87, §2o, do CPC, pugnando pela redistribuição da verba honorária sucumbencial. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente não deve seguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 1.245, §2o, do Código Civil, 169 e 172, ambos da Lei 6.015/73, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “(...) aferido que o espólio não ostenta a qualidade de proprietário do imóvel reivindicado e, demais disso, evidenciado que o título que exibira está contaminado por vício passível de deixá-lo desprovido dos atributos que lhe são inerentes, os apelos aviados devem ser desprovidos.” (ID 12556129 - Pág. 37), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do recurso especial no tocante à alegada ofensa ao artigo 87, §2o, do CPC, pois analisar a distribuição da verba honorária sucumbencial implicaria, necessariamente, a reapreciação de fatos e provas. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030